Tribunal: TJMT
Processo: 1027723-46.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027723-46.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANDRADE - CPF: 190.067.645-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA. JULGAMENTO DO TEMA 1.313 DO STJ. TESE VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, reconhecendo direito à saúde em face do Poder Público.

2.

O embargante aponta contradição material, pois o acórdão tratou o Tema 1.313/STJ como pendente, quando já julgado sob a sistemática dos repetitivos, fixando tese obrigatória sobre honorários advocatícios em demandas de saúde.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a contradição material apontada justifica a integração do acórdão embargado, para adequar a forma de fixação dos honorários advocatícios ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, podendo excepcionalmente produzir efeitos modificativos quando a integração do julgado implicar alteração do resultado.
5. O acórdão embargado incorreu em contradição material ao afirmar a suspensão do tema, pois o STJ, em 11.06.2025, julgou o Tema 1.313, fixando a tese de que os honorários em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
6. Considerando a complexidade da causa, a relevância social e o trabalho desenvolvido, os honorários devem ser arbitrados, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir contradição e fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração quando a correção de contradição material conduz inevitavelmente à modificação do julgado. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 8º-A, 926 e 927; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que havia julgado procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por João Batista Andrade.

O Embargante sustenta a existência de contradição material no acórdão, pois este trata como pendente de julgamento o Tema 1313 do STJ, embora tal tese já tenha sido firmada em sede de recurso repetitivo, com observância obrigatória.

Argumenta que, nos termos da decisão do STJ, os honorários advocatícios em ações contra o Poder Público visando fornecimento de bens ou serviços de saúde devem ser fixados por equidade, afastando-se a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Com base nisso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que a Corte reveja a forma de fixação dos honorários advocatícios, adequando-a à tese já firmada.

Em contrarrazões, o Embargante, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, posto que já decidido o Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça (id.

307523358).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que havia julgado procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por João Batista Andrade.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, o Embargante apontou a ocorrência de contradição material no acórdão, pois este trata como pendente de julgamento o Tema 1313 do STJ, embora tal tese já tenha sido firmada em sede de recurso repetitivo, com observância obrigatória.

Acrescenta, ainda, que, nos termos da decisão do STJ, os honorários advocatícios em ações contra o Poder Público visando fornecimento de bens ou serviços de saúde devem ser fixados por equidade, afastando-se a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC.

No caso dos autos, verifica-se contradição material relevante, a justificar a integração do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado afirmou:

“A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa encontra-se suspensa por força do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema Repetitivo 1.313 do STJ, devendo eventual readequação ser analisada na fase de cumprimento de sentença.”

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com o atual estado jurídico da matéria, já que o Tema 1.313, do STJ, que tinha por objetivo definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por equidade, nos moldes do § 8º do mesmo artigo, foi julgado, recentemente, em 11 de junho de 2025, com acórdão publicado em 16 de junho de 2025, fixando-se a seguinte tese, de observância obrigatória:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A referida tese tem caráter vinculante, devendo ser obrigatoriamente observada por todos os tribunais, nos termos dos arts. 927, III e V, e 926, ambos do CPC.

Dessa forma, impõe-se a correção da contradição identificada, com atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, a fim de adequar a forma de fixação da verba honorária à tese já firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1.313 do STJ, estabelecendo-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado solidariamente pelos entes públicos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025